Tribunal: TJBA
Processo: 8000349-60.2023.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000349-60.2023.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO MARTINS, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ZILDA SILVA DE OLIVEIRA DIAS

Advogado(s)
:
AROLDO DE ANDRADE CARDOSO NOBRE

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DOS BANCOS DEMANDADOS. SUPOSTO CONTRATO

FIRMADO PELA CONSUMIDORA JUNTADO SOMENTE APÓS A SENTENÇA, COM AS RAZÕES DOS APELOS. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO
JURÍDICA
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas pelos Bancos Demandados contra sentença que julgou procedentes pedidos formulados em ação ordinária de declaração de inexistência de relação contratual, cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou a inexistência de vínculo contratual referente a empréstimo consignado, condenou os Réus à restituição dos valores descontados e ao pagamento de R$ 2.500,00, por instituição, a título de danos morais, além de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é admissível a juntada do contrato supostamente firmado pela Autora em sede recursal; (ii) avaliar se houve falha na prestação do serviço, dada a ausência de comprovação da contratação; (iii) definir se estão configurados danos morais indenizáveis em razão dos descontos indevidos em benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada tardia do suposto contrato de empréstimo, apresentada apenas na fase recursal, sem justificativa plausível, não é admissível, nos termos dos artigos 434 e 435 do CPC, pois trata-se de documento preexistente e conhecido pelas instituições financeiras desde a fase de contestação.

A ausência de comprovação da contratação do empréstimo imputado à parte Autora configura falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

A incidência de descontos indevidos sobre benefício previdenciário, sem prova da contratação, caracteriza lesão a direito de natureza alimentar, restando configurada a ocorrência de danos morais indenizáveis à Demandante.

O valor de R$ 2.500,00 arbitrado a título de danos morais para cada instituição financeira atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, função pedagógica e vedação ao enriquecimento ilícito.

Comprovada a inexistência da relação jurídica, correta a condenação solidária à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte Autora.

O não provimento dos recursos enseja a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 434, 435, 85, §11; STJ, Súmulas 297 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação nº 00098354420188080014, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida; TJ-SP, Apelação nº 1003504-45.2022.8.26.0157, Rel. Des. Tania Ahualli, j. 16.07.2024; TJ-BA, Apelação nº 80013102920218050138, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, p. 08.03.2024; TJ-BA, Apelação nº 8062448-20.2022.8.05.0001, Rel. Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto, p. 29.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000349-60.2023.8.05.0254, em que figuram como apelantes BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA e BANCO BRADESCO SA, e como apelada ZILDA SILVA DE OLIVEIRA DIAS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

10-239